Tribunal: TJDFT
Processo: 0742079-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742079-15.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CRISPIM SANTOS AGRAVADO: KATIA GUERRERA CORREA, DAVID FRANCSICO SILVA NETO, MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS, GUILHERME SCHAFF GONCALVES SILVA, AMERICO DE SOUSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIANE CRISPIM SANTOS contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA instaurado em face de KÁTIA GUERRERA CORREA e OUTROS: “No bojo dos autos do PJe em epígrafe, a parte requerente foi intimada para impulsionar o feito, no que pertine ao recolhimento das custas processuais pertinentes às diligências citatórias, incluindo a expedição de cartas precatórias (ID: 138929773); todavia, esta nada requereu nem se manifestou, quedando inerte, informação que se divisa da certidão lavrada no ID: 142497546. É o breve relatório. Decido. A ausência de citação por recalcitrância da parte requerente constitui fato impeditivo ao prosseguimento da demanda, o que impõe, por consequência, a extinção do feito, à míngua de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE INICIATIVAS DO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual, originada por ação de execução, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do CPC, ao considerar a ausência de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para providenciar o pagamento do valor das custas processuais necessárias ao cumprimento da carta precatória no estado do Piauí, a apelante manteve-se inerte. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de citação do réu é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1403681, 07156369220208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO VIA PRECATÓRIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional, só podendo ser requerida depois de esgotados os meios para localização do réu, sendo necessária a ocorrência das situações previstas no artigo 256, do Código de Processo Civil. 2. Diante da nova dinâmica cooperativa, prevista pelo Código de Processo Civil vigente, cumpre ao Magistrado postura colaborativa, visando efetiva prestação jurisdicional, incumbindo-o a juiz tomar medidas para garantir a efetividade do processo e assegurar a possibilidade cumprimento de eventual decisão condenatória final. 2.1 Assim, para a utilização do poder-dever geral de efetivação é necessário que haja um rompimento da inércia da jurisdição, facultando ao magistrado que determine, inclusive de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo. 2.2 É justamente o que se observa do caso dos autos, diante da possibilidade da realização de diligência via sistema SIEL, o Magistrado de origem entendeu por bem a busca do endereço da agravada, para que esta não pudesse futuramente alegar nulidade na citação editalícia. Observa-se, assim, que, apesar de ter agido de ofício, o Juiz a quo apenas cumpriu com seu poder-dever de garantia da efetivação processual. 3. A citação por edital cuida-se de diligência já concretizada nos autos, o que impõe a verificação de sua validade à luz do princípio da instrumentalidade das formas. 3.1 Diante da presença nos autos de novo endereço da agravada, ainda que posterior à citação via edital, incumbia à agravante a promoção de atos para que pudesse ser realizada sua efetiva citação. 3.2 Não se observa qualquer prejuízo advindo da citação via edital à parte apelante, apenas por optar em não arcar com as custas para realização de citação via Carta Precatória, em endereço ainda não diligenciado, ônus que lhe incumbia. 4. No que tange aos honorários advocatícios, observa-se que a defensoria pública atuou como curadora de ausentes, apresentando peça processual, tendo a extinção do feito sido decretada sem resolução do mérito exclusivamente em razão do comportamento da apelante, ao recusar-se a arcar com ônus que lhe incumbia. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1344032, 07053707520188070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse fundamento, declaro extinto o incidente sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. Não há condenação ao pagamento da verba de sucumbência, porquanto, conforme já foi decidido pelo col. STJ, "o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre de ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelavante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente" (STJ. AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Ministria NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). De imediato, traslade-se cópia do presente ato judicial aos autos principais (PJe n. 0707343- 65.2018.8.07.0014). Após decorrido o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe.” A Agravante sustenta que requereu a citação dos Agravados por meio de edital. Salienta que a manutenção da decisão agravada causará prejuízo à efetividade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a citação dos Recorridos por meio de edital. Preparo recolhido (IDs 43001110 e 43001111). É o relatório. Decido. O requerimento de citação por edital foi equacionado na decisão de ID 138929773 dos autos de origem, tendo transcorrido in albis o prazo recursal respectivo (ID 142497546). Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa que não pode ser ressuscitada processualmente. De outra borda, a omissão da Agravante em promover o recolhimento das custas da carta precatória impediu a citação, ato processual que se qualifica como pressuposto processual. A citação deve ser realizada dentro do figurino do artigo 240 da Lei Processual Civil, de maneira que a sua falta, por ação ou omissão imputável ao autor da demanda, autoriza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator